Tribunal: TJDFT
Processo: 0735740-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735740-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: SARA PORTELA SILVA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada pelo Distrito Federal em face do v. acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 50608499), que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve intacta a sentença (ID 45731852 do processo de referência), proferida na Ação manejada por Sara Portela Silva de Azevedo, para “declarar a inexigibilidade do ressarcimento ao erário da parte autora referente aos valores pagos que teriam sido pagos indevidamente relativos a GRATIFICAÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS – GAB/RURAL, assim como determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.” Defende que o acórdão reclamado contraria as decisões proferidas nos Temas nos 531 e 1.009 do c. STJ, acerca da devolução ao Erário de valores indevidamente recebidos por servidores públicos. Afirma que a tese do recebimento de boa-fé nunca impediu o legítimo e regular dever legal de autotutela da Administração Pública, pois só se aplica aos casos relativos à modificação de anterior interpretação legal equivocada. Argumenta que não é possível sustentar a boa-fé no caso em exame, pois não houve mudança de interpretação administrativa da lei, o pagamento foi feito fora da previsão legal, por erro operacional e houve regular exercício de autotutela administrativa referente ao pagamento indevido. Acrescenta que a Administração Pública tem o prazo de 5 (cinco) anos para exercer a autotutela e o dever legal de revisar os pagamentos indevidos, exceto em caso de mudança de interpretação administrativa da lei. Assevera que a partir da publicação do acórdão paradigma referente ao Tema no 1.009, do c. STJ, na data de 19/5/2021, é ônus do servidor público provar que não lhe era possível constatar o pagamento indevido em virtude de erro operacional ou de cálculo, do qual a Reclamada não se desincumbiu no caso concreto, pois a decisão se ancorou em mera “presunção”. Aduz que, com exceção das hipóteses de erro ou mudança de interpretação legal, a devolução dos valores recebidos por erro operacional é imperativa, sendo necessária a comprovação da boa-fé, não bastando a presunção. Sustenta que a suspensão do processo de origem é medida necessária, sob consequência de transitar em julgado o feito e a fim de evitar novos incidentes processuais, bem como a propositura de cumprimentos de sentença que deem ensejo a possíveis pagamentos de verbas alimentares, cuja repetição será difícil, acarretando, consequentemente, prejuízo irreversível ao Reclamante. Requer o deferimento de tutela de urgência para sustar os efeitos do acórdão e, no mérito, o provimento da Reclamação, para cassar o aresto reclamado, por afronta à jurisprudência do c. STJ. É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença do periculum in mora. Conquanto evidencie a probabilidade do direito do Reclamante, os argumentos contidos na peça inaugural sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos a justificar a antecipação da tutela recursal. A alegação de que o periculum in mora decorre do possível trânsito em julgado do Acórdão não se sustenta, uma vez que, caso seja julgada procedente a presente Reclamação, o referido Acórdão será cassado, determinando-se o julgamento do Recurso Inominado interposto nos autos do processo. Além desse aspecto, não se identifica risco de incidentes processuais a que parte se refere, pois o decidido tem por efeito somente a não devolução dos valores indevidamente pagos ao Erário. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela. Nos termos do art. 989, I e III, do CPC/15, requisito informações do juízo reclamado, no prazo de 10 (dez) dias. Após, cite-se a beneficiária da decisão impugnada para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 991 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator